Tribunal: TJDFT
Processo: 0000850-30.2015.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000850-30.2015.8.07.0011 RECORRENTE: ERNANI LACERDA GONTIJO RECORRIDOS: VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINAR. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PROCURAÇÃO. ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESVIO. RECURSOS FINANCEIROS. ESQUEMA ILÍCITO. BENEFICIÁRIOS. DEVER. RESSARCIMENTO. 1. As hipóteses em que não se considera fundamentada a sentença estão elencadas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Tratam basicamente das sentenças genéricas, que não contextualizam a relação entre o caso concreto e o fundamento jurídico indicado, e daquelas que omitem a análise de uma questão relevante formulada por uma das partes. 2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se os assuntos elencados pela parte foram devidamente apreciados e rebatidos em Primeira Instância, segundo as razões de convencimento do Órgão Julgador. Meras razões de inconformismo com a fundamentação expendida pelo Juízo de Primeiro Grau não constituem motivação idônea para amparar o pleito de nulidade da decisão. 3. O princípio da actio nata, previsto no art. 189 do Código Civil, leciona que, na hipótese de violação do direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206 do referido Código. O prazo prescricional somente tem início a partir do momento em que a parte prejudicada toma ciência da suposta lesão sofrida. 4. O art. 1.016 do Código Civil, aplicável a todas as sociedades limitadas, dispõe que os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. Trata-se de responsabilidade subjetiva, o que exige demonstração de culpa por parte do administrador no desempenho de suas funções. 5. O laudo pericial qualifica-se como imprescindível elemento de prova para análise técnica de documentos contábeis e, por conseguinte, averiguar a existência de movimentações financeiras atípicas no fluxo de caixa de sociedade empresária. 6. Cabe ao administrador da sociedade empresária exercer o cargo com diligência e probidade. O engendramento de esquema ilícito de desvio de recursos financeiros da sociedade empresária ocasiona o dever de ressarcimento de todos os agentes envolvidos, o que inclui o administrador da pessoa jurídica quando envolvido na fraude. 7. Apelações desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 205 e 206, ambos do Código Civil, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a prescrição trienal no presente caso. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 16/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 205 e 206, ambos do CC, porquanto a turma julgadora, ao afastar a prescrição assim decidiu: “Vetta Construtora e Incorporadora Ltda. e Rodrigo Augusto Ribeiro visam promover o ressarcimento de todo o prejuízo financeiro causado pelo ex-administrador da empresa Vetta Construtora e Incorporadora Ltda., qual seja, o réu apelante Ernani Lacerda Gontijo. A pretensão de ressarcimento também se estende à companheira de união estável do ex-administrador da empresa, Eugênia Regina de Melo, e o filho desta, Thales de Melo Lemos (...). A propositura da demanda de ressarcimento lastreou-se na formação de esquema ilícito para desvio de recursos que pertencem à empresa Vetta Construtora e Incorporadora Ltda., entretanto a extensão do dano somente foi mensurada após a elaboração do laudo pericial e a partir de documentos que não estavam em posse da própria empresa lesada, tampouco de seu sócio proprietário Rodrigo Augusto Ribeiro (...).. O termo inicial da pretensão de ressarcimento, por conseguinte, somente foi deflagrada a partir do conhecimento acerca da existência e extensão do prejuízo material ocorrido, o que se deu durante a instrução do feito e elaboração do laudo pericial. A responsabilidade civil dos agentes envolvidos difere-se em razão da posição que ocuparam durante o desenvolvimento dos fatos, no entanto resta plenamente comprovado que, sem formação dos presentes autos, Vetta Construtora e Incorporadora Ltda. e Rodrigo Augusto Ribeiro não teriam a possibilidade de tomar conhecimento sobre a magnitude do dano material. Rejeito a prejudicial de mérito de prescrição” (ID 38563528). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, nos exatos termos do artigo 189 do Código Civil” (EDcl no AgRg no REsp 1123057/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 4/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.931.235/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 15/2/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027